Tribunal: TJMT
Processo: 0005179-84.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE GOMES DE MAGALHAES - CPF: 048.831.821-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), D. S. R. S. P. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar as contra-razões.

Recurso de Apelação:

0005179-84.2018.8.11.0006

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

ALINE GOMES DE MAGALHÃES

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor da Recorrente pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41.

2.
No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2018.76202, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Maria do Carmo Bianchini Oliveira e a vítima adolescente Daiane Suelen Rodrigues da Silva Pereira de Souza.

3.
Admitir a utilização da atipicidade a infrações com potencial ofensivo seria o mesmo que conceder perdão judicial em hipóteses que não foram previstas legalmente ou, mesmo, fazer incidir pela via jurisdicional indevida hipótese de
abolitio criminis
.

4.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

5.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor da Recorrente pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 e condenou o Recorrente a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Inconformado com o teor da sentença, a Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a tese de atipicidade da conduta ante o caráter fragmentário e de intervenção mínima do direito penal e a consequente absolvição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou as contrarrazões.

Sem parecer escrito do Ministério Público atuante nesta Turma Recursal.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade e autoria delitiva
restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2018.76202, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Maria do Carmo Bianchini Oliveira e a vítima adolescente Daiane Suelen Rodrigues da Silva Pereira de Souza.

Os documentos e o depoimento da testemunha e da vítima comprovam que a Recorrente entrou em vias de fato com a vítima desferindo um tapa em seu rosto, além de puxões de cabelo, após a adolescente realizar a cobrança do valor de R$ 100,00 (cem reais) por ter cuidado do filho da Recorrente.

De igual forma, não assiste razão à defesa técnica ao postular a absolvição por atipicidade material da conduta em razão da incidência dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade.

Segundo doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, o princípio da intervenção mínima pretende orientar o poder incriminador estatal preconizando que a criminalização de determinadas condutas só se legitime caso constitua meio necessário à proteção de bens jurídicos.

Havendo formas sancionatórias ou controle social suficientes à tutela do referido bem, a tipificação de certos comportamentos tornar-se-ia inadequada e não recomendável, na medida em que o Direito Penal representa a
ultima ratio legis
.

Acerca da fragmentariedade, corolário desta intervenção mínima e do princípio da reserva legal, tem-se que o Estado deve tutelar bens jurídicos cuja agressão se revele dotada de indiscutível relevância quanto à gravidade e à intensidade da ofensa.

Na esteira do que entende o precitado penalista, o caráter fragmentário do Direito Penal significa que este não deverá sancionar todas as ações lesivas aos bens jurídicos, mas tão-somente aquelas realmente graves e praticadas contra bens de maior relevância.

Daí porque, justamente por conduzirem à atipicidade da conduta, os princípios anteriormente nominados devem ser reservados a circunstâncias excepcionais nas quais a ofensa causada ao bem jurídico tutelado seja ínfima a ponto de representar uma ideia desprestigiadora do objeto jurídico ante sua escassa reprovabilidade.

Por fim, registro que admitir a utilização da atipicidade a infrações com potencial ofensivo seria o mesmo que conceder perdão judicial em hipóteses que não foram previstas legalmente ou, mesmo, fazer incidir pela via jurisdicional indevida hipótese de
abolitio criminis
.

Dessa forma, pelo conjunto probatório dos autos, evidente que a contravenção de vias de fatos restou comprovado, sem que a Recorrente tenha comprovado qualquer condição de excludente de ilicitude.

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

Dessa feita, a pena foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022